Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706256-74.2018.8.07.0014 RECORRENTE: SEBASTIÃO JOSÉ SOBRINHO RECORRIDAS: SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI, ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA, A C EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. NÃO RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INÉPCIA. NÃO INDICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES DE ALGUM DOS VÍCIOS DOS INCISOS I A III DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. § 4o DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DEBATIDAS NA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA E DOS FUNDAMENTOS DA NÃO COGNIÇÃO DESSE RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, com fundamento na inépcia pela falta de indicação de alguma das situações de cabimento previstas nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e da exposição das pertinentes razões referentes a algum dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O agravante posteriormente apresenta também agravo interno contra a decisão desta relatoria que, no processamento daquele agravo interno, não reconsiderou a decisão agravada. Postula a reforma da decisão, para que a apelação seja conhecida e julgada pelo colegiado recursal. II. QUESTÕES CONTROVERTIDAS 2. No agravo interno contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração e no agravo interno contra a decisão que não reconsiderou aquela decisão agravada, o agravante discute o pagamento das custas no valor máximo, a desnecessidade do recolhimento do preparo em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno apresentado contra a decisão que não reconsiderou a decisão agravada não é cabível, pois não houve piora na situação do agravante, que ainda terá o recurso julgado pelo colegiado. 4. A fundamentação da decisão agravada, que não conheceu dos embargos de declaração com fundamento na irregularidade formal consistente na inépcia pela falta de exposição das razões recursais no tocante a algum dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão que não conheceu da apelação, não foi impugnada especificamente nas razões do agravo interno, que deixou de atender o pressuposto do § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e de observar a orientação do verbete sumular n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se o agravo interno manifestamente inadmissível. 5. O agravo interno é manifestamente inadmissível e deve ser aplicada, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada pelo § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo razoável a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESES 6. Agravo interno contra a decisão que não reconsiderou a decisão agravada não conhecido. Agravo interno contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração não conhecido. Aplica a multa de 1% do valor atualizado da causa. Teses de julgamento: 1. Não cabe agravo interno contra decisão do relator que não reconsidera a decisão agravada e determina o processamento do recurso para julgamento pelo colegiado. 2. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido. 3. É cabível a multa prevista pelo § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil no montante razoável de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, agravo interno não conhecido em julgamento unânime. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos, 927, IV, 1.021, caput e § 4o e 1.022, I, II e III. Precedentes relevantes citados: STJ, Súmula 182 e TJDFT, Acórdão 1083677, 20170810023392APC, rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível; Acórdão 1398831, 07255938620218070000, rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 1422141, 07464672920208070000, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível e Acórdão 1985856, 0746786-55.2024.8.07.0000, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.418 do Código Civil, sustentando que o direito à adjudicação compulsória foi ignorado; b) artigos 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil, alegando nulidade da citação; c) artigo 1.007 do CPC, defendendo a inocorrência de deserção; d) artigos 6o, inciso IV, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que há cláusulas abusivas em prejuízo do recorrente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o, 196, 236, todos da Constituição Federal, invocando o direito à propriedade, à moradia, à saúde e à dignidade da pessoa humana. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido, pois deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se (ID 72660340): (...) embora o agravante se refira à apelação e aos fundamentos da decisão que não a admitiu, a decisão atacada pelo agravo interno é a que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos, e não a anterior que negou seguimento à sua apelação. Os fundamentos da decisão agravada são suficientes para mantê-la, uma vez que não houve alteração fática que justifique a modificação do entendimento formado para não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo agravante. (...) não atendeu ao requisito estabelecido pelo § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, pois deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada ao não refutar a decisão agravada que não conheceu dos embargos de declaração. Expôs apenas argumentos para atacar a decisão que não conheceu da apelação com fundamento na deserção. O recorrente não fez o necessário confronto analítico entre os motivos que embasaram a decisão agravada e os argumentos que deduziu no agravo interno. Entendo aplicável a orientação fixada pelo verbete sumular n. 182 do Superior Tribunal de Justiça: (I)nviável agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada, que é de observância obrigatória pelos juízes e tribunais nos termos do artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O recurso extraordinário, por sua vez, não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004